Tribunal: STF
Processo: RE 93761
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART-798, INCISO I, LETRAS "B" E "C", DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA, JA QUE A SENTENÇA FINAL
AJUSTOU-SE, QUANTO A VALIDADE DOS TITULOS DE DOMÍNIO EXIBIDOS EM
AÇÃO DEMARCATORIA, AO QUE FICARA DECIDIDO NO DESPACHO SANEADOR,
SENDO CERTO, AINDA, QUE A REFERIDA SENTENÇA JULGOU A DEMARCATORIA
COM BASE, TAMBÉM, EM OUTROS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE A PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.